Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712806-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON DIAS SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Adeilton Dias Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID de origem 153760170) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Condomínio Rural Residencial R. K., indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel pertencente ao devedor, reconhecendo a exceção à impenhorabilidade do bem de família contida no inciso IV, do art. 3o, da Lei n. 8.009/90. Em suas razões recursais (ID 45460321), o agravante ressalta a irregularidade do condomínio exequente, que constituiria apenas associação civil à qual não teria aderido, o que tornaria indevida a cobrança de taxas condominiais, na esteira do entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do Tema n. 492 da Repercussão Geral. Assevera a natureza de bem de família do imóvel objeto da penhora para quitação do débito executado. Nesse contexto, defende a impenhorabilidade do bem, por se tratar do seu único imóvel, dedicado à residência própria e de sua família. Entende ser inviável a interpretação extensiva do comando inserto no inciso IV, do art. 3o, da Lei n. 8.009/90, de modo que não atenderia ao caso de cobrança de taxas fixadas por condomínio irregular. Sobre esse aspecto, destaca entendimento do c. STJ acerca da distinção entre as despesas cobradas por associação civil e taxas condominiais propriamente ditas. Salienta a natureza pessoal e não propter rem da verba executada. Acosta precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo às teses elencadas em defesa do seu direito. Ainda, afirma que a jurisprudência desse e. Tribunal estaria em dissonância com o entendimento do c. STJ sobre o tema. Aduz estarem reunidos os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. decisão recorrida que determinou a alienação do imóvel em hasta pública, até o julgamento do mérito da lide. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de reconhecer a natureza de bem de família do imóvel, desconstituindo a penhora. Preparo recolhido (IDs 45460358 e 45482010). Registre-se que o presente recurso foi distribuído para essa Relatoria em razão de o Des. Sandoval Oliveira não mais compor esse Órgão Colegiado, consoante certidão de ID 45522803. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos legais cumulativos para o deferimento da medida vindicada. De início, convém registrar excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: (...) A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, no artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na própria lei. A finalidade da lei é a proteção da moradia e da família. Contudo, nos termos do art. 3o, inciso IV da mesma Lei, é possível a penhora do bem de família, se as dívidas decorrem de inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução. (...) Por conseguinte, é de se concluir que as taxas cobradas decorrem do imóvel e, segundo o entendimento firmado por este Tribunal tem natureza condominial. Ademais disto, este Tribunal entende que a exceção à impenhorabilidade de bem de família prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990, contempla a situação decorrente de execução de despesas comuns devidas por morador a associação de moradores que constituiu condomínio ("de fato") irregular, qualquer que seja a discussão sobre a natureza jurídica da dívida objeto de litígio, seja pessoal, seja ambulatória (propter rem), porque a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 3o da Lei no 8.009/1990 refere-se a cobrança de taxas ou contribuições devidas em função do imóvel familiar e, como tal, abrange a situação em que cobradas as taxas de associação de moradores. (...) Os demais argumentos alegados pela parte devedora são matéria de defesa, já tendo transcorrido o prazo para oposição de embargos à execução. Destarte, a dívida ora cobrada se enquadra na exceção prevista no inciso IV, do art. 3o, da Lei n.8.009/90. Logo, o imóvel penhorado não está amparado pela impenhorabilidade do bem de família. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da parte executada e mantenho a penhora do imóvel Preclusa a presente decisão, prossiga-se com o encaminhamento do imóvel à hasta pública, conforme a decisão de ID 145058741. Na hipótese, a despeito dos argumentos veiculados pelo agravante em suas razões, não se vislumbra a presença do periculum in mora. Isso porque a própria decisão ressalvou a preclusão da matéria em discussão para o prosseguimento do feito, com a designação de hasta pública para alienação do bem penhorado, o que não se aperfeiçoou, ante da interposição do presente recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora